Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 65. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 232 DO ECA. ART. 215-A DO CP. INVIABILIDADE. AGRAVANTE ART. 61, II, "F", DO CP. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM.
I – Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença condenatória.
II – Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
III – A prática de ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A do CP, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência, não havendo que se falar em desclassificação para o ilícito previsto no art. 232 do ECA, para o art. 65 da LCP e tampouco para a conduta descrita no art. 215-A do CP.
IV – Implica bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, “f” do CP com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, devendo a primeira ser afastada.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.